Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-21.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021904-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO CERGIO DE PAULA - CPF: 079.972.132-87 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), JOAO CERGIO DE PAULA - CPF: 079.972.132-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO E 2º APELO PREJUDICADO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO
–
2o APELO - PREJUDICADO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Danos Materiais e Morais c.c. Pedido de Antecipação de Tutela n. 1021904-21.2021.8.11.0041, ajuizado por JOÃO CÉRGIO DE PAULA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para:
a-)
declarar inexistente a contratação de cartão de crédito de reserva de margem consignável;
b-)
determinar a requerido devolução a em dobro do valor pago indevidamente (R$1.382,40), a ser liquidado em cumprimento de sentença, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; e
c-)
condenar a financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O 1º apelante pretende a reforma da sentença tão somente para obter a condenação da financeira em dano moral, na quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões no id. 143706660. Sem preliminar.

Por sua vez, a financeira requer a improcedência da demanda, aduzindo, para tanto, a regularidade da contratação.

Afirma, que agiu dentro do seu exercício regular de direito, vez que os descontos foram devidos e não houve qualquer tipo de erro ou fraude na conta bancária da recorrida. Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral e do valor indenizatório. Alega a impossibilidade de aplicação da repetição de indébito.

Contrarrazões no id. 143706666. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Diante da negativa de contratação, cabia a ré o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, como nada juntou aos autos, a não ser um termo de autorização de consulta (id. 143704794), não de contratação, a financeira não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido, ratifico o que restou bem fundamentado e exarado na sentença:

(...)

Consoante narrado na exordial, a autora alega que vem sendo desconto de sua margem consignável um valor de R$ 138,24 (cento e trinta e oito reais e vinte e quarto centavos), desde Setembro de 2020. No entanto, o contrato de empréstimo não foi na modalidade de RMC de cartão de crédito e sim empréstimo consignado com pagamento de determinada quantia de parcelas e descontos mensais realizados diretamente em seu benefício.

Aduz a requerente, ainda, que o desconto em sua margem consignável imobiliza seu crédito e impede ou diminui a margem de outros empréstimos.

Em sua peça contestatória, o banco aduziu a legalidade das cobranças, ao argumento que o empréstimo havia sido contratado pela parte autora a título de renegociação, carreando aos autos faturas do cartão de crédito.

Todavia, ao analisar detidamente o documento aportado pelo réu, infere-se que não há qualquer termo no contrato que autorize o desconto ad eternum da margem consignável, no contrato não tem nem o termo inicial e nem final, gerando uma pactuação completamente abusiva e sem contra prestação a parte consumidora.

Ressalta-se, em que pese às partes possuam relação jurídica antecedente, não há comprovação da regularidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Ademais, não há qualquer prova de que os descontos que permanecem até hoje são de eventual gasto no cartão ou outro empréstimo realizado, isto é, a instituição financeira durante o período de no mínimo 10 (dez) anos em momento algum informou ao consumidor a quitação do empréstimo de R$ 3.847,50.

Nesse viés, se de fato a parte promovente tivesse celebrado algum contrato seria natural e necessário que
a parte reclamada apresentasse um contrato assinado, aliás, ônus esse que lhe cabia (art. 6º, inc. VIII do CDC), o que não ocorreu
.

Ou seja, indiscutível que a contratação, não tendo sido originada de pedido da parte reclamante, contamina de ilicitude todas as consequências dela resultantes,
de tal forma que a prestação de serviço, cobranças e descontos em folha de pagamento são indevidas
.

Assim, sob o ângulo das circunstâncias em que se insere a parte autora, é possível inferir pela inexistência de qualquer vínculo contratual acerca da reserva de margem consignável entre as partes
, até mesmo porque a parte autora não recebeu qualquer cartão de crédito.

O fato da ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela autora. Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços.

(...)

Portanto, no caso em tela, com a inversão do ônus probatório, caberia à instituição financeira ter comprovado a legalidade dos descontos feitos, o que não fez.

Assim, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao debitar indevidamente, valores da conta corrente do apelado, depois do desconto em folha, retirando da sua aposentadoria valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito em dobro),
quanto moral
.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na aposentadoria, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso de JOÃO CÉRGIO DE PAULA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar a financeira ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (a título de dano moral), com juros de mora a partir da citação.

Fica
prejudicado
o recurso do BANCO CETELEM S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022